Tribunal: TJPA
Processo: 0841747-31.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841747-31.2022.8.14.0301

APELANTE: EDINEIDE SANTOS COELHO, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LAURA DE NAZARETH SOUSA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO A RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. ADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. HIPÓTESE QUE DIFERE DA REPETIÇÃO IMEDIATA DO INDÉBITO. IMPETRANTE QUE REQUER O DIREITO A RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DO DIREITO QUE SERÁ POSTERIORMENTE REQUERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.

1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a impetração do mandado de segurança para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos (TJ, REsp 1.873.758/SC, rel. ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 17/9/2020; STJ, REsp 1.918.433/DF, rel. ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

2. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes.

3. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado contra ato coator atribuído ao Diretor do DETI – Departamento de Tributos Imobiliários que concedeu a segurança para declarar o direito da Impetrante perante o Município de Belém o valor de R$ 2.033,35 (dois mil e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), devidamente corrigido, referente a valores pagos a maior a título de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.

O dispositivo da sentença apresenta a seguinte redação:

“(...)

In casu, tanto a manifestação do Município de Belém, requerendo a extinção do feito, quanto o parecer favorável da auditoria fiscal, sugerindo o ressarcimento do indébito tributário, evidenciam que o Impetrado reconhece o direito da Impetrante de receber de volta o valor indevidamente pago a título de ITBI, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, homologo o reconhecimento da procedência do pedido e
CONCEDO A SEGURANÇA
para declarar o direito da Impetrante perante o Município de Belém o valor de R$ 2.033,35 (dois mil e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), devidamente corrigido. Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM

RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, III, “a” do CPC.

Encaminhem-se os autos ao E. TJPA para fins de reexame necessário, por força do disposto no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Custas e despesas processuais adiantadas pela parte autora devem ser ressarcidas pelo ente Público após o trânsito em julgado, caso haja solicitação de cumprimento de sentença, na forma do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 8.328/15, que versa sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Sem honorários, nos termos da Súmula 512/STF, Súmula 105/STJ e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedam-se as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos com a respectiva baixa no sistema processual e cautelas legais.

O Município de Belém interpôs apelação em que defende a impossibilidade da impetração do Mandado de Segurança para restituição tributária.

Assevera que houve a perda superveniente do interesse processual tendo em vista que fora exarado parecer favorável pelo órgão municipal no curso da ação.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

Apelação recebida somente no efeito devolutivo.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito da controvérsia.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a sentença que concedeu a segurança para declarar o direito da impetrante a restituição tributária decorrente do pagamento a maior de Imposto de Transmissão entre vivos de Bens Imóveis – ITBI.

O mandado de segurança, previsto no art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal, e disciplinado pela lei 12.016/09, é o remédio constitucional para proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ameaçado ou lesionado por ato de autoridade pública ou no exercício de típica função pública.

Trata-se de procedimento documental, consubstanciado pela certeza e liquidez do direito do impetrante, o qual deve demonstrar, por meio de prova pré-constituída, no momento da propositura do mandamus, a lesão ou ameaça de lesão ao seu direito por ato de autoridade pública.

No âmbito tributário, o cabimento do mandado de segurança se dá para atacar ato comissivo ou omissivo de autoridade fiscal, praticados no procedimento administrativo fiscal ou fora dele.

Por força da súmula 269 do STF, o mandado de segurança, em regra, não é substitutivo da ação de cobrança, tendo em vista que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração.

No mesmo sentido, a súmula 271 do STF estabelece que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito. Tais valores devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Ora, a leitura da petição inicial do writ (Num. 4261675) revela um tópico específico da fundamentação intitulado “da restituição” e, ainda, pedido para “declaração do direito a restituição integral do valor retido” (item “d”).

Cumpre ressaltar que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a impetração do mandado de segurança para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos (TJ, REsp 1.873.758/SC, rel. ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 17/9/2020; STJ, REsp 1.918.433/DF, rel. ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021
).

Tal circunstância difere substancialmente do pedido de restituição imediata em mandado de segurança, pois no caso de pedido de declaração do direito a restituição, uma vez concedida a ordem, a restituição será requerida na esfera administrativa, revelando-se incabível a utilização da via do precatório, sob pena de conferir a vedada natureza de ação de cobrança ao mandamus.

Outrossim, cumpre ressaltar que a Jurisprudência entende que não há perda do interesse processual em razão do reconhecimento administrativo da pretensão deduzida em Juízo.

Sobre o assunto já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 24611 / DF – Ministro Relator: Gurgel de Farias - Pub. 19/11/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

DESA.
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 09/11/2023